Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708830-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS REPRESENTANTE LEGAL: DANIELI BRITO DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ERICO LUCIO OLIVEIRA MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, na qual indeferiu o pedido de penhora. Transcrevo a r. decisão guerreada (ID 116704579 dos autos de origem): “A reserva de bens à parte credora já foi arrolada na ação de inventário, onde já houve a penhora no rosto do autos, conforme termo de Id. 95254801; não havendo o que se falar em nova penhora. O imóvel indicado à penhora na Id. 114272387 e documentos anexos consta na ação de inventário como 'bem de família'. Embora conste na declaração de reserva de bens (Id. 11445917) que o Executado e sua esposa sejam proprietários de outros imóveis, resta demonstrado que o bem indicado à penhora é o imóvel residencial da família do de cujus, de sorte a atrair a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90. O fato de a família possuir outros imóveis não afasta a impenhorabilidade do bem de família, porquanto evidencia-se o requisito exigido pela lei, qual seja, o da utilização do bem para residência da entidade familiar. Nesse sentido tem se pronunciado este E. Tribunal: EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO CASAL. É IMPENHORÁVEL IMÓVEL PRÓPRIO DO CASAL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA (L. 8.009/90), SENDO IRRELEVANTE SEJAM ELES PROPRIETÁRIOS DE OUTROS IMÓVEIS. REMESSA EX-OFFICIO NÃO PROVIDA. (20000150022387RMO, 2a Turma Cível, Rel. Des. JAIR SOARES, DJU 23/08/2000, Pág. : 15). Isto posto, reconheço a impenhorabilidade do bem imóvel indicado, para indeferir a penhora. Indique o exequente bem passível de penhora, caso a quantia reservada no inventário não quite o débito. Publique-se. Intimem-se.” Inconformada, a parte exequente recorre. Narram que, na origem, ajuizou execução de título extrajudicial, na qual busca receber crédito decorrente de empréstimo. Aduz que o devedor faleceu, e que fora aberto o respectivo inventário, no qual se habilitou, vindo a requerer a penhora de dois imóveis de titularidade do de cujus. Pondera que foi reconhecida a impenhorabilidade, por ser bem de família, porém, “sem ao menos ter oportunizado a parte agravante para se manifestar dos documentos anexados pelas herdeiras do falecido.” Argui a preliminar de nulidade da decisão, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assevera que não há prova de que se trata de bem de família, destacando que “a parte agravada somente fez alegações de que o referido imóvel era destinado à sua moradia, não tendo apresentado nenhuma prova de que tal imóvel é destinado à sua moradia ou que se trata de único imóvel familiar.” Tece considerações acerca da responsabilidade patrimonial do de cujus, para o pagamento da dívida. Ao final requer o provimento do recurso, para anular a r. decisão a quo, ou, subsidiariamente, reformar o decisum para determinar a penhora. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 33761380. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator